Tribunal: TJES
Processo: 5003023-65.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003023-65.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA em face da R. Sentença (id. 1540822), proferida nos Embargos à Execução fiscal opostos por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa referente ao Processo Administrativo nº 1648/2012 para a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ainda, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca para condenar as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Alega o apelante em suas razões id. 1540825, inicialmente, que a aplicação da penalidade seguiu os termos do art. 57 da Lei 8.078/90, bem como o Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, integrante de grande grupo econômico.

Sob tal enfoque, alega que não há margem para atuação discricionária da Administração, sendo objetivos os critérios definidos pelo legislador.

Ratifica o Apelante a regularidade da dosimetria realizada, destacando, ainda, as finalidades punitivas e pedagógicas do instituto.

Relembra que a legislação municipal que rege a matéria não pode ser afastada, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula vinculante nº 10).

De forma subsidiária, requer a readequação do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que teria decaído de parte mínima do pedido, requerendo, também, a isenção do pagamento das custas processuais, nos termos da jurisprudência colacionada.

Contrarrazões ofertadas – id. 1540834 - destacando a desproporcionalidade da penalidade aplicada, não sendo apresentados fatos concretos na dosimetria. Requer, ao final, a manutenção da sentença vergastada.

É, no essencial, o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 18 de agosto de 2021.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

Acompanho o eminente relator, para dar parcial provimento ao recurso. É como voto.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo
M
unicípio de Vitória
em face da R. Sentença (id. 1540822), proferida nos Embargos à Execução fiscal opostos por
Banco Bradesco Financiamentos s.a.
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para reduzir o valor da multa referente ao Processo Administrativo nº 1648/2012 para a importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ainda, reconheceu a ocorrência de sucumbência recíproca para condenar as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada, além de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Alega o apelante em suas razões id. 1540825, inicialmente, que a aplicação da penalidade seguiu os termos do art. 57 da Lei 8.078/90, bem como o Decreto Municipal nº 11.738/03, sendo observada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, integrante de grande grupo econômico.

Sob tal enfoque, alega que não há margem para atuação discricionária da Administração, sendo objetivos os critérios definidos pelo legislador.

Ratifica o Apelante a regularidade da dosimetria realizada, destacando, ainda, as finalidades punitivas e pedagógicas do instituto.

Relembra que a legislação municipal que rege a matéria não pode ser afastada, sob pena de violação à cláusula de reserva de plenário (Súmula vinculante nº 10).

De forma subsidiária, requer a readequação do capítulo atinente aos ônus sucumbenciais, sob o fundamento de que teria decaído de parte mínima do pedido, requerendo, também, a isenção do pagamento das custas processuais, nos termos da jurisprudência colacionada.

Contrarrazões ofertadas – id. 1540834 - destacando a desproporcionalidade da penalidade aplicada, não sendo apresentados fatos concretos na dosimetria. Requer, ao final, a manutenção da sentença vergastada.

Pois bem.

Discute-se nos presentes autos a multa administrativa imposta pelo PROCON ao BANCO bradesco financiamentos s.a., considerando o desrespeito às normas consumeristas (cobrança indevida de tarifas).

Consoante cópia do processo administrativo nº 1900/2013, o consumidor Roberto Moraes Mendes compareceu ao PROCON de Vitória relatando que no seu contrato de financiamento de veículo, firmado com o Apelado, foram cobradas tarifas abusivas.

Não houve acordo na audiência, sobrevindo a decisão administrativa com aplicação de multa no valor de R$ 51.395,36 (cinquenta e um mil, trezentos e noventa e cinco reais e trinta e seis centavos).

Estabelecidas essas premissas, não verifico, inicialmente, qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao disposto na Lei 8.078/90, aplicou a sanção prevista no artigo 56, I, da mesma Lei, observado o devido procedimento administrativo.

Especificamente sobre o valor da penalidade, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

Artigo 57. A pena de multa,
graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
,
será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único.
A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
.

Destaco que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Ainda, esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Desse modo, ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

Nesse sentido, Carvalho Filho leciona que:

... modernamente, como já tivemos a oportunidade de registrar, os doutrinadores tem considerado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade como valores que podem ensejar o controle da discricionariedade, enfrentando situações que, embora com aparência de legalidade, retratam verdadeiro abuso de poder. Referido controle, entretanto, só pode ser exercido à luz da hipótese concreta, a fim de que seja verificado se a Administração portou-se com equilíbrio no que toca aos meios e fins da conduta, ou o fator objetivo de motivação não ofende algum outro princípio, como, por exemplo, o da igualdade, ou ainda se a conduta era realmente necessária e gravosa sem excesso.” (FILHO,José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008).

Sob tais premissas, entendo que a decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida (cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação de bem em contrato de financiamento, no valor total de R$ 875,00), sendo levado em consideração pelo Procon, ainda, o faturamento ficto da empresa.

Como se vê, o valor da multa aplicada excede, e muito, o próprio valor reputado indevido, revelando manifesta desproporção.

Consigno que o novo montante cumpre as finalidades do Instituto, além de se aproximar de valores fixados neste Sodalício em casos análogos, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil. Vejamos:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS. APLICAÇÃO DE MULTA. COMPETÊNCIA DO PROCON MUNICIPAL PARA AFERIR ADMINISTRATIVAMENTE TRANGRESSÃO À REGRA DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR AINDA QUE DE CUNHO INDIVIDUAL. INDENPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. CONTROLE DO ATO ADIMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SANÇÃO QUE NÃO DESTOA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)

VI. Nada obstante a notória capacidade econômica da Recorrida, tem-se por irrepreensível a redução do valor da multa de R$ 79.355,46 (setenta e nove mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), para R$ 7.935,54 (sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), mantendo-se, outrossim, o caráter pedagógico da medida, sem resultar no enriquecimento sem causa do Fundo destinatário, preservando-se, nesse contexto o primado da razoabilidade e proporcionalidade.
(...)(TJES, Classe: Apelação Cível, 024110009438, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/06/2021, Data da Publicação no Diário: 15/06/2021).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA JUDICIALMENTE DE APENAS UMA TARIFA BANCÁRIA. REDUÇÃO DA MULTA PARA PATAMAR PROPORCIONAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS OBJETIVOS PREVISTOS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.738/03. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PRESERVADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. (...)

4) A redução da multa administrativa imposta pelo Procon Municipal, de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) para R$ 6.000,00 (seis mil reais), nos moldes preconizados pela sentença recorrida, não merece reparo, pois tal montante, equivalente a cerca de 12 (doze) vezes o valor da tarifa indevidamente cobrada no contrato, é suficiente para manter o caráter pedagógico da medida, de sorte a desestimular a reiteração da conduta infratora, sem acarretar enriquecimento ilícito do ente municipal recorrente e evitando assumir natureza confiscatória.
(...) (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024170263115, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021).

Importante consignar que, ao contrário do sustentado pelo Recorrente, a decisão tomada não ofende a Súmula Vinculante nº 10, eis que o Supremo Tribunal Federal entende que para haver violação à cláusula de reserva de plenário, “
por órgão fracionário de Tribunal, é preciso que haja uma declaração explícita de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, ou implícita, no caso de afastamento da norma com base em fundamento constitucional
” (STJ, ARE 959178 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 07/03/2017, Processo Eletrônico DJe-049 Divulg 14-03-2017 Public 15-03-2017).

Contudo, na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

Também não merece guarida o pleito do Município de ver reconhecida a sucumbência mínima.

Afinal, embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Por fim, com relação ao pagamento das custas, entendo assistir razão ao Município.

A Lei Estadual nº 9.974/2013,
que revogou expressamente a legislação anterior
, ao dispor sobre a dispensa no pagamento das custas processuais,
excluiu os Municípios do rol de entes isentos do recolhimento de referida despesa
, prevendo a isenção, tão somente, do “
Estado do Espírito Santo, suas Autarquias Fundações Públicas e Agências Reguladoras
”.

Todavia, especificamente com relação às execuções fiscais, a legislação federal vigente, qual seja, a Lei nº 6.830/80, isenta a Fazenda Pública do pagamento das custas e emolumentos, sem fazer distinção da esfera Federal, Estadual ou Municipal destacando, apenas, que no caso em que for vencida, deverá ressarcir as despesas antecipadas pela parte contrária.

Na espécie, em se tratando de embargos à execução fiscal,
disciplinados

pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação, tendo
o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificado a matéria de direito infraconstitucional em questão, em razão do julgamento, sob rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial n. REsp. 1.107.543/SP (Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, ac. pub. no DJe de 26-04-2010).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para isentar o Município do pagamento das custas processuais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - MULTA ADMINISTRATIVA – REDUÇÃO PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – ISENÇÃO DE CUSTAS PELO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –
Não há qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao disposto na Lei 8.078/90, aplicou a sanção prevista no artigo 56, I, da mesma Lei, observado o devido procedimento administrativo.

2 -
A multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

3 –
Esta Corte posiciona-se no sentido de que, para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e nas demais normas que regem a matéria, a proporcionalidade e razoabilidade da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

4 -
Ainda que o ato administrativo esteja dotado de legalidade, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os aludidos princípios.

5 -
A decisão administrativa foi corretamente revista pelo Juízo
a quo
, na exata medida em que o valor inicialmente arbitrado não coaduna com a infração cometida (cobrança de tarifa de cadastro e de avaliação de bem em contrato de financiamento, no valor total de R$ 875,00), sendo levado em consideração pelo Procon, ainda, o faturamento ficto da empresa.

6 -
O novo montante cumpre as finalidades do Instituto, além de se aproximar de valores fixados neste Sodalício em casos análogos, mantendo, desse modo, a jurisprudência estável, íntegra e coerente, conforme previsão do artigo 926 do Código de Processo Civil.

7 -
Na hipótese, não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorreu de juízo de legalidade, em que verificou-se a aparente inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da medida, tornando-a ilegal, inexistindo análise de constitucionalidade pela via difusa.

8 -
Embora o Magistrado tenha julgado improcedente o pedido de anulação da multa, a pretensão de redução do valor foi julgada procedente, com a significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do apelante de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca reconhecida na sentença.

9 -
Em se tratando de embargos à execução fiscal, disciplinados pela Lei nº 6.830/80, deve-se impor a aplicação do disposto no artigo 39 da referida legislação.

10 -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.